Tribunal: TJBA
Processo: 8041970-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041970-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA NATIVIDADE PALACIO REAL Advogado(s): MARX PORTELLA PINTO FONTES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Embargos de declaração. Cumprimento individual de mandado de segurança coletivo. Piso do magistério. Sobrestamento da obrigação de pagar. Tema 1169/STJ. Contradição. Inexistência. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, mantendo o sobrestamento da obrigação de pagar por força do Tema 1169/STJ. Alegação de contradição por tratamento diferenciado entre obrigação de fazer e de pagar. O acórdão distinguiu fundamentadamente as duas modalidades obrigacionais, o que configura escolha jurisdicional e não contradição (CPC, art. 1.022, I). O entendimento está alinhado ao posicionamento da Seção Cível de Direito Público do TJBA (sessão de 10/08/2023, AgInt n. 8042320-45.2022.8.05.0000.1), que firmou a necessidade de sobrestamento da obrigação de pagar oriunda do MS Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000. A pretensão de estender à obrigação de pagar o tratamento conferido à obrigação de fazer constitui pedido de rejulgamento, incompatível com a via dos embargos declaratórios. Embargos de Declaração não acolhidos.